Tribunal: TCU
Processo: 031.199/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos responsáveis irregulares, os condenou em débito e lhes aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido os recursos de reconsideração interpostos por Call Med Comércio de Medicamentos e Representação Ltda. e Manoel Fernandes Moreira Filho contra o Acórdão 818/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares e os condenou em débito, com aplicação de multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos demais interessados.